Tribunal: STF
Processo: RE 794604
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. CAUSA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO.



    1. É inadmissível o processamento do recurso extraordinário, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF.



    2. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.